Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-56.2018.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002723-56.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO VOLUNTARIO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, NOS SEUS DEMAIS TERMOS, EM REEXAME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - SEGURO-GARANTIA - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO - TEMA 237 DO STJ - POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - NATUREZA SATISFATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não tendo havido oposição mediante impugnação ao valor da causa na oportunidade legalmente prevista e não tendo havido alteração de ofício pelo julgador, descabida a posterior discussão sobre o tema, devendo-se reconhecer a preclusão da matéria.

2. A caução prévia, ofertada por meio de tutela de urgência de natureza satisfativa tem natureza de incidente processual inerente à execução fiscal, sem autonomia processual que enseje a condenação em honorários de qualquer das Partes.

3. O Tema Repetitivo n.º 237 do STJ garante ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, a fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

4. O oferecimento de seguro-garantia em valor suficiente para a cobertura do débito atualizado, garantindo a futura execução fiscal, tem o condão de oportunizar ao contribuinte a emissão da certidão de regularidade fiscal.

5. Recurso voluntário provido em parte, apenas para afastar a condenação em honorários de sucumbência. Em reexame, sentença mantida, nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença, sujeita a Remessa Necessária, proferida nos autos da “Ação de Caução com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente” n.º 1002723-56.2018.8.11.0003, em que se julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando o direito da Autora, aqui Apelada, de obter Certidão Negativa com Efeitos de Positiva e condenando o Apelante em honorários de sucumbência.

Nas razões do seu recurso (id. 143705217), o
Estado de Mato Grosso
expressa o seu objetivo de reforma da decisão tomada em primeira instância, de modo que o ônus de sucumbência seja atribuído à parte Apelada. Além disso, pretende a correção do valor atribuído à causa, argumentando que este não deve ser estabelecido nos mesmos patamares do débito tributário e da demanda principal.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ids. 143705218 e 144558653).

Contrarrazões da
ADM do Brasil Ltda.
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, por seus próprios termos (id. 143705220).

Ao se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção na lide (id. 145231660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de julgamento de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, sendo que, para este último, a discussão cinge-se em verificar se o valor da causa estipulado pela ora Apelada está demasiadamente excessivo e se há necessidade de inversão da condenação referente aos honorários advocatícios.

Pois bem. Denota-se das razões recursais que o Apelante se insurge, de início, quanto ao valor da causa atribuído pela
ADM do Brasil Ltda.
, sustentando que o valor da causa não deve corresponder ao valor da ação principal futura, pois neste processo não se buscaria um valor patrimonial, sendo que a intenção exclusiva da parte autora é a aceitação do Seguro Garantia como caução, visando assim à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Sem delongas, entendo que, inobstante as razões ventiladas pelo Apelante, eventual discussão sobre o valor da causa que serve como base de cálculo para a presente ação, deveria ter sido intentada na via adequada e no momento oportuno.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil de 2015 tornou mais simplificado o instituto da impugnação ao valor da causa, estabelecendo em seu art. 293 que caberá ao Requerido, em preliminar de contestação, insurgir-se quanto ao referido valor, sob pena se preclusão:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Combinado com o dispositivo acima, o art. 337, do mesmo diploma processual, prevê o seguinte:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa;”

Observa-se da leitura dos dispositivos acima indicados que a irresignação do Apelante não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da questão.

À propósito, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO
. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR. EPTC. TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 06/2013 DA SMT. DECRETO MUNICIPAL Nº 15.938/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO: VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3º, I, DO CPC.
- Preliminar. Impugnação ao valor da causa em sede de apelação. Preclusão temporal. Matéria que deve ser suscitada em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. Inteligência dos arts. 293 e 337, III, do CPC
. Precedentes - Mérito. O serviço de transporte especial escolar não se constitui em serviço público em sentido estrito, de modo que a delegação aos particulares não ocorre por meio de concessão ou permissão, mas por meio de simples autorização, em que a atuação do poder público fica restrita ao poder de polícia, seja para resguardar a regularidade e segurança do serviço, seja para evitar desvios - O Decreto nº 15.938/2008, do Município de Porto Alegre, ao estabelecer o regulamento de operação e controle do transporte escolar, não proíbe a transferência da autorização. Ilegalidade da Resolução nº 06/2013 da SMT, que, ao inviabilizar a transferência das autorizações do Transporte Especial Escolar do Município de Porto Alegre, extrapola os limites do ato normativo regulamentar (Decreto Municipal nº 15.938/2008). Precedentes - A fixação por equidade dos honorários advocatícios somente se justifica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC). Na espécie, embora inestimável o proveito econômico, o valor da causa não se mostra irrisório, devendo ser observada a baliza legal do art. 85, § 3º, I, do CPC. APELO DESPROVIDO.”
(TJ/RS. RAC 70079615696 RS. Relator Desa.
Marilene Bonzanini
, Vigésima Segunda Câmara Cível. DJE: 21/01/2019; g. n.)

Com efeito, não há como conhecer da impugnação ao valor da causa, vez que arguida somente nas razões de Apelação, estando preclusa, por conseguinte, essa insurgência do
Estado de Mato Grosso
.

Já no que diz respeito
aos honorários de sucumbência fixados
, constata-se que, em decisão proferida no id. 143708792, o juízo de primeiro grau chamou o feito à ordem,
convertendo a ação ajuizada
, de tutela cautelar antecedente, com fulcro no art. 305 e seguintes do CPC, para tutela antecipada requerida em caráter antecedente, como previsto no art. 303 e seguintes do mesmo código, sendo que
nenhuma das Partes interpôs recurso contra essa decisão
.

Ato contínuo, a Apelada
ADM do Brasil Ltda.
apresentou o pedido principal da ação, a saber, de Anulação do Crédito Tributário (id.
143708794
).

Posteriormente, houve nova decisão (id. 143705207), em que o juízo singular entendeu que o rito do art. 303 do CPC não viabiliza a discussão do fundo de mérito da ação, destinando-se, antes, à conservação da tutela de urgência vindicada, sendo desnecessária a apresentação do pedido principal, como feito pela Apelada no id. 143708794.

Diante dessa constatação, foi determinada nova emenda da inicial, para adequação do pedido ao rito da tutela antecipada antecedente, com previsto no art. 303 do CPC.

Houve assim, nova emenda à inicial, onde a ora Apelada reiterou os termos e requerimentos contidos na inicial de tutela cautelar antecedente, fazendo-o, desta vez, em observância ao rito do art. 303, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
(id. 143705211)
e contra a qual, de igual modo,
não houve interposição de recurso.

Esse breve relato se faz necessário para que se possa chegar ao ponto fulcral relacionado aos honorários de sucumbência, fixados na sentença. Explico:

Ao receber o pedido como sendo de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 e seguintes do CPC), o juízo admitiu a natureza satisfativa do pedido formulado pela Apelada, permitindo o oferecimento da garantia para o fim de obtenção da Certidão Positiva com efeitos de Negativa, situação que não é alvo de irresignação, seja por parte do Apelante, quando da Apelada.

O efeito buscado com o ajuizamento da ação se assemelha àquele previsto no CPC de 1973 para as cautelares de natureza satisfativa e para o qual já há entendimento do e. STJ, quanto ao não cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Nesses casos, a Corte firmou entendimento de que o pedido cautelar de caução prévia tem natureza de incidente processual inerente à Execução Fiscal, não tendo autonomia processual que enseje a condenação em honorários de qualquer das Partes.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2.
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.

3.
Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual
.

4.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ. AREsp n. 1.521.312/MS, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe de 1/7/2020; g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação em honorários.

2.
A cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual
.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS. Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe de 24/11/2022; g.n.)

O entendimento da Corte Cidadã é pertinente à questão ao entender como sendo um incidente inerente ao executivo fiscal, o pedido -
de natureza satisfativa
- de oferecimento do seguro-garantia para o fim de obter certidão de regularidade fiscal. Nesse caso, não se trata do ajuizamento de uma ação a que o Estado tenha dado causa, mas um pedido do contribuinte, devedor da obrigação tributária, para garantir o juízo em antecipação à penhora em Execução Fiscal a ser ajuizada futuramente pelo Ente Político, quase como se fosse um pedido de jurisdição voluntária, ainda mais em se considerando que não há oposição do Estado, nessas situações.

Levando em conta a quantidade de ações de natureza tributária em que o Estado figura como Parte que, por vezes, impossibilita o ajuizamento da Execução Fiscal em prazo exíguo, o entendimento do STJ dá o desfecho mais justo à situação, afastando a condenação em honorários de sucumbência quando o pedido puder ser identificado como um incidente processual do Executivo Fiscal.

Nesse cenário, adotando o entendimento daquela Corte,
concluo ser o caso de acolhimento do pedido do
Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença recorrida
,
tão-somente na parte atinente aos honorários de sucumbência, porque indevido
s.

No mais, em se tratando de Remessa Necessária, pela qual ocorre a devolução de toda a matéria ao juízo
a quo
,
necessária se faz a revisão dos demais pontos abordados na sentença proferida pelo juízo singular e que fugiram do escopo do Apelo do
Estado de Mato Grosso
.

Dito isso. Percebo,
em âmbito de reexame
, que a sentença entendeu desnecessária a instrução probatória, passando então ao julgamento do mérito da lide, quando considerou o oferecimento, pelo Apelado, da Apólice de Seguro Garantia n.º 030692018009900750211225000000 junto à SUSEP, no valor total de R$ 486.032,48 (quatrocentos e oitenta e seis mil e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) como suficiente para garantir uma futura Execução Fiscal, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o
Estado de Mato Grosso
em honorários sucumbenciais.

Essa possibilidade de oferecimento de seguro garantia para garantir o juízo de futura Execução Fiscal já foi objeto de deliberação pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos, dando ensejo à tese firmada no seu Tema Repetitivo 237,
in

verbis
:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
(Tema 237-STJ)

No caso, o Seguro-Garantia a que se refere a sentença está anexado no id. 143708758 (pp. 5/12) e corresponde ao valor de R$ 486.032,48 (quatrocentos e oitenta e seis mil e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), motivo pelo qual se mostra suficiente para garantir a dívida que, no momento do ajuizamento da ação, correspondia a R$ 441.847.71 (quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme os extratos da Conta Corrente Fiscal da Apelada, anexados no id. 143708759.

Logo, o pedido formulado pela Apelada em sua petição inicial encontra guarida no entendimento do STJ, delineado no Tema Repetitivo n.º 237, pois em consonância com a jurisprudência de natureza vinculativa, razão pela qual, em sede de Reexame Necessário, à exceção da parte que trata dos honorários de sucumbência (no que merece provimento o Apelo do
Estado
) impõe-se a

manutenção da sentença, nos seus demais termos
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do
Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença objurgada e afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Já em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023